Tribunal: TJBA
Processo: 8000574-97.2024.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000574-97.2024.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADRIANO VITORIO SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL MATOS GOBIRA

APELADO: EXPRESSO ADAMANTINA LTDA

Advogado(s)
:
DANILO MASTRANGELO TOMAZETI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. PLEITO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DA VIAGEM POR DEFEITO NO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO EXTRAPATRIMONIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação da parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos morais ajuizada em face da empresa de transporte rodoviário Expresso Adamantina Ltda. O apelante alegou que, durante viagem rodoviária de Cuiabá a Campinas, o ar-condicionado do veículo apresentou falha, o que teria ocasionado a interrupção da viagem por mais de quatro horas, sem que houvesse adequado suporte da empresa quanto à alimentação e demais assistências. Pleiteou indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 ou valor arbitrado judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a falha momentânea no sistema de climatização do ônibus, com paralisação temporária da viagem, configura ilícito civil passível de indenização por dano moral, à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva do transportador, nos termos dos arts. 734 e 737 do Código Civil e art. 14 do CDC, sendo prescindível a demonstração de culpa para a responsabilização, mas exigindo-se comprovação do dano e do nexo de causalidade.

4. No caso concreto, os elementos probatórios trazidos aos autos não permitem aferir com segurança a ocorrência do dano alegado. As provas apresentadas não indicam o lapso temporal da suposta interrupção do serviço, tampouco evidenciam ofensa à dignidade ou exposição do consumidor a situação excepcional ou humilhante.

5. De outro lado, a documentação juntada pela empresa apelada (Mapa de Viagem) aponta regularidade do itinerário, inexistindo comprovação de interrupção relevante ou inobservância dos deveres de assistência da transportadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido para manter a sentença de improcedência da ação indenizatória. Sem condenação em honorários recursais, ante a gratuidade de justiça concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8000574-97.2024.8.05.0043
, tendo, como Apelante,
ADRIANO VITORIO SANTOS

e, como Apelada,

EXPRESSO ADAMANTINA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahi
a
em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO
,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA